Tribunal: CARF
Processo: 11610.001802/00-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara / Segundo Conselho de Contribuintes
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.001802/00-30
ACÓRDÃO
9303-017.040 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CIRÚRGICA FERNANDES LTDA.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
Nos termos da Súmula CARF no 91, “ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de
10 (dez) anos, contado do fato gerador”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso e dar-lhe parcial provimento, para afastar a prescrição dos valores objeto do pedido de
restituição do contribuinte apenas a fatos geradores ocorridos a partir de 15/08/1990, devendo a
Autoridade de Origem observar, para o período não prescrito, o disposto no Acórdão no 201-
80.594, de 20 de setembro de 2017, proferido pela Primeira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, quanto à necessidade de apreciação da legitimidade dos
créditos postulados.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.040 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11610.001802/00-30
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Régis Xavier Holanda (Presidente.

RELATÓRIO
Inicialmente é preciso esclarecer que o presente feito está sendo submetido a
julgamento por força de decisão judicial proferida nos autos do Processo Judicial no 0006331-
55.2013.4.03.6100 (9a Vara Federal Cível de São Paulo – TRF3).
Transcrevo Despacho proferido pela Assessoria Técnica e Jurídica deste CARF:
Trata-se de sentença judicial (fls. 527 a 535) proferida nos autos da Ação Ordinária
no 0006331-55.2013.403.6100, proposta por CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO
DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA, com o
seguinte disposto:
Ante o exposto, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo
Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido por Cirúrgica
Fernandes Com. de Mat. Cirúrgicos e Hospitalares Soc. Ltda contra a União
Federal, o que faço para o fim de nulificar o Acórdão n° 9303-00-381 da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), editado na sessão de 18.11.2009, declarando a
prescrição apenas dos créditos de PIS da parte autora relativos às
competências 07/88 a 07/90, e determinando, no que toca aos créditos
não prescritos, a reabertura do contencioso administrativo, para reanàlise
do requerimento de restituição que constitui o processo administrativo
fiscal n° 11610.001802/00-30. (grifou-se)
Em sua petição inicial (fls. 557 a 579), a autora requereu:
Diante do exposto, a Autora requer a citação da União Federal, na pessoa
de seu representante legal, para que, em querendo, conteste os termos da
presente ação, que regularmente processada, deverá ser julgada
totalmente procedente, de modo a que seja anulada a decisão contraria à
autora proferida o processo administrativo n. 11610.001802-30, e de cujos
termos a Autora foi intimada em 12.4.2011, e reconhecido o direito da
Autora reaver os valores pagos indevidamente em relação aos fatos
geradores ocorridos entre julho de 1988 e novembro de 1995, e/ou
validando-se os pedidos de restituição correlatos, e condenando-se à Ré
aos ônus da sucumbência.
O Acórdão de Recurso Especial no 9303-00.381 — 3a Turma (fls. 351 a 370),
anulado pela sentença de fls. 527 a 535, possui a seguinte ementa:
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.040 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11610.001802/00-30
3
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/1989 a 31/10/1995 PIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
O dies a quo para contagem do prazo prescricional de repetição de indébito
é o da data de extinção do crédito tributário pelo pagamento antecipado e
o termo final é o dia em que se completa o qüinqüênio legal, contado a
partir daquela data.
Recurso Especial do Procurador Provido.
No julgamento da apelação interposta pela União, foi proferido acórdão (fls.536 a
550) com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. CAUSA
DE PEDIR E PEDIDO. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO
NÃO
COMPROVADO.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
DECENAL.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. CONDENAÇÃO PROPORCIONAL.
- Na contestação a fazenda pública tece considerações sobre a própria
causa de pedir do autor (ID 91745224, páginas 74/79), independentemente
do pedido formulado, sem aventar para a inconsistência entre o pedido e a
causa de pedir que ora alega em sede recursal. Se não houve prejuízo à
defesa e ao contraditório, não há fundamento para que se decrete eventual
nulidade de um ato com base apenas em mera conjectura
- A questão relativa à contagem de prazo prescricional dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação foi analisada pelo Superior
Tribunal de Justiça, à vista do Recurso Especial no 1.269.570/MG, e seguiu
o entendimento que foi definido no Recurso Extraordinário no 566.621/RS
pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a repetição ou
compensação de indébitos pode ser realizada em até dez anos contados
do fato gerador somente para as ações ajuizadas até 9/6/2005.
- No caso dos autos, como bem pontuou o juízo a quo, verifica-se que ao
invés de propor ação repetitória ou compensatória, a contribuinte optou
pelo requerimento administrativo de restituição dos indébitos. Tal ocorreu
em 15/08/2000, antes, porém, da data limite acima referenciada.
Aplicável, portanto, no caso, a tese decenal, de modo que, tomada a data
em que a questão se tornou controvertida no âmbito administrativo, as
competências de agosto de 1990 em diante não se encontram prescritas.
- Por aplicação do disposto no artigo 86 do CPC, ao considerar a
sucumbência recíproca, esta deve ser proporcionalmente distribuída entre
vencedor e vencido. Em outras palavras: para efeito de fixação da
sucumbência, a proporção de 70% das despesas deve ficar a cargo da
União, pois a parcela vencida da autora da ação representa ao menos
30%.Não é possível aferir o proveito econômico obtido, uma vez que se
trata de ação anulatória em que se reconheceu a nulidade de decisão
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.040 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11610.001802/00-30
4
administrativa e, consequentemente, a prescrição de parte do crédito
pleiteado, bem como se determinou a reabertura do processo
administrativo para reapreciação do requerimento de restituição dos
créditos não atingidos pelo prazo prescricional. Logo, a fixação do ônus da
sucumbência deve se dar pelo valor atribuído à causa, que não foi objeto de
impugnação.
- Apelação da UNIÃO desprovida. Recurso da sociedade autora provido.
(grifou-se)Conforme certidão juntada a estes autos (fls. 551 a 552) o
acórdão proferido trânsito em julgado em 09/10/2023.
Ainda, em resposta à questionamento da Delegacia Virtual da Receita Federal do
Brasil na 8a Região Fiscal – DEVAT/8RF, a Procuradoria-Regional da Fazenda
Nacional na 3a Região, mediante Despacho (fl. 984), orientou pelo atendimento
ao pedido formulado pela contribuinte na petição de fls. 535 a 526, abaixo
transcrito:
Ante ao exposto, em cumprimento a ordem judicial mencionada, requer se
digne Vs. Sa. o encaminhamento destes autos a 3a Seção do Conselho
Superior de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) para que seja reanalisado o requerimento de restituição nos termos
e limites determinados na decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional
Federal da 3a Região, a fim de viabilizar a restituição do crédito pleiteado.
Na referida petição de fls. 525/526 o Contribuinte requer “que seja proferido novo
acórdão, nos termos e limites fixados na decisão judicial mencionada, a fim de viabilizar a
restituição do crédito pleiteado”, uma vez que “o Acórdão no 9303-00-381 da Câmara Superior de
Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), editado na sessão de
18.11.2009” foi declarado nulo por decisão judicial.
Logo, o que está sob exame desta Câmara Superior de Recursos Fiscais é o Recurso
Especial apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional (fl. 336 e seguintes) em face do
Acórdão n° 136.815, de 20 de setembro de 2007, proferido pela Primeira Câmara do então
Segundo Conselho de Contribuintes (fl. 327 e seguintes), assim ementado:
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.040 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11610.001802/00-30
5

Fatos
Na origem o feito compreendeu pedido de ressarcimento de créditos de PIS
recolhidos com base nos Decretos-Leis no 2.445/88 e 2.449/99, julgados inconstitucionais pelo
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.040 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11610.001802/00-30
6
STF, compensando-os com débitos vincendos de tributos administrados pela Receita Federal,
relativos aos períodos de apuração jan/89 a jan/95, mai/95, ago/95 e out/95, apresentado em
15/08/2000 (fl. 3 e seguintes)
O indeferimento se deu por Despacho Decisório (fls. 178 e seguintes) sob o
fundamento de “decadência” [sic], considerando o “transcurso do prazo de cinco anos contados
da extinção do crédito tributário”.
De acordo, ainda, com o referido Despacho decisório, apenas os pagamentos
efetuados em 14/09/95 e 14/11/95 não estariam extintos, mas, ainda assim, não se configurariam
como pagamentos indevidos.
Esclarece que, nos termos da decisão definitiva sobre a matéria proferida pelo
Supremo Tribunal Federal e regulamentada pela Resolução do Senado Federal no 49/95, a
Contribuinte, ao exigir as diferenças relativas à contribuição recolhida com fundamento nos
Decretos-Leis no 2.445/88 e 2.449/99 em face do disposto na Lei Complementar no 7/70, não
poderia, a partir da edição da Lei no 7.691/88, considerar o prazo de seis meses entre o fato
gerador e o pagamento da contribuição ao PIS. Cita o Parecer PGFN/CAT no 437/98.
Conclui:

Manifestação de Inconformidade
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fl. 192 e seguintes)
aduzindo “inocorrência da decadência [sic]” e justificando a procedência do crédito postulado a
partir do “recálculo do valor devido pela impugnante com base no faturamento do sexto mês
anterior sem correção monetária”.
Acórdão DRJ
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão
no 9.359, de 7 de abril de 2006 (fl. 266 e seguintes), assim ementado:
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.040 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11610.001802/00-30
7

Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário (fl. 301 e seguintes) foram reiterados os mesmos termos da
Manifestação de Inconformidade, acrescentando a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei
Complementar no 118/2005”.
Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido (fl. 327 e seguintes) deu provimento integral ao Recurso
Voluntário e determinou a apuração do crédito postulado pela Autoridade de origem:

Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.040 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11610.001802/00-30
8

Recurso Especial
No Recurso Especial, interposto em 15/02/2008 (fl. 336 e seguintes), a Fazenda
Nacional alegou desrespeito aos artigos 168, caput e inciso I, 156, inciso I do CTN e art. 3o e 4o da
Lei Complementar no 118/05, para questionar apenas a prescrição do crédito tributário.
Não mais se controverte acerca da forma de apuração do crédito postulado.
Despacho de Admissibilidade
O Recurso Especial foi admitido com fundamento nos art. 7o e 15 do Regimento
Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147/2007.
Contrarrazões
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pugnando pela
manutenção do acórdão recorrido, sem se manifestar quanto à admissibilidade.

VOTO
I.
Admissibilidade
Nos termos do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 147/2007, era cabível Recurso Especial pela Procuradoria da
Fazenda Nacional em face de decisão não unânime contrária à lei:
Dos Órgãos Julgadores
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.040 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11610.001802/00-30
9
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da
prova; e
(...)
§ 1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda Nacional;
no caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito passivo.
O acórdão recorrido foi, de fato, proferido por maioria e preencheu os requisitos
procedimentais estabelecidos no art. 15:
Art. 15. O recurso especial, do Procurador da Fazenda Nacional ou do sujeito
passivo, deverá ser formalizado em petição dirigida ao Presidente da Câmara que
houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de quinze dias contados da data
da ciência da decisão.
§ 1o Na hipótese de que trata o inciso I do art. 7o deste Regimento, o recurso
deverá demonstrar, fundamentadamente, a contrariedade à lei ou à evidência da
prova e, havendo matérias autônomas, o recurso especial alcançará apenas a
parte da decisão não unânime contrária à Fazenda Nacional.
(...)
Admite-se, assim o Recurso Especial.
II.
Mérito
Como consta do relatório, o Contribuinte protocolou, em 15/08/2000, pedido de
restituição de Contribuição ao PIS relativos aos períodos de apuração jan/89 a jan/95, mai/95,
ago/95 e out/95.
O acórdão recorrido entendeu:

Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.040 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11610.001802/00-30
10
A Procuradoria da Fazenda Nacional insistiu que o prazo de 5 (cinco) anos deveria
ser contado da data do pagamento do tributo indevido, nos termos dos art. 165 e 168 do CTN e
postula pela aplicação do art. 3o da Lei Complementar no 118/2005:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento
do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Ocorre que a aplicação retroativa da referida Lei Complementar já se encontra
obstada por força de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal:
É inconstitucional o art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de
modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para
a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas
após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
[Tese definida no RE 566.621, rel. min. Ellen Gracie, P, j. 4-8-2011, DJE 195 de 11-
10-2011, Tema 4.]
Salienta-se, por oportuno, que quando da apresentação do Pedido de Restituição
(2010) sequer havia sido publicada a Lei Complementar no 118/05, sendo absolutamente
imprópria a pretensão de se retroagir para ato praticado antes mesmo da sua própria edição.
Assim, aplicável, à hipótese dos autos, a Súmula CARF no 91:
Súmula CARF no 91
Aprovada pelo Pleno em 09/12/2013
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9900-000.728, de 29/08/2012; Acórdão no 9900-000.459, de
29/08/2012; Acórdão no 9900-000.767, de 29/08/2012; Acórdão no 1801-000.970,
de 11/04/2012; Acórdão no 9303-01.985, de 12/06/2012; Acórdão no 1801-
001.485, de 11/06/2013; Acórdão no 9101-001.522, de 21/11/2012; Acórdão no
9101-001.654, de 14/05/2013; Acórdão no 3102-001.844, de 21/05/2013;
Acórdão no 2401-003.108, de 16/07/2013; Acórdão no 1102-000.915, de
07/08/2013
Nada obstante, deve-se atentar que o acórdão recorrido considerou como data
inicial do prazo prescricional a data de publicação da Resolução do Senado no 49/95, quando deve
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.040 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11610.001802/00-30
11
ser considerada a data do fato gerador, em razão do disposto no art. 168, inciso I, combinado com
o art. 165, inciso I, ambos do CTN:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário;

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
Logo, o Pedido de Restituição apresentado em 15/08/2000 apenas pode alcançar os
fatos geradores ocorridos a partir de 15/08/1990, excluindo-se os ocorridos anteriormente a tal
data.
Assim, cabe provimento apenas parcial do Recurso Especial Fazendário para afastar
a prescrição dos valores objeto do pedido de restituição do contribuinte a fatos geradores
ocorridos a partir de 15/08/1990, mantendo-se, assim, no mais, o acórdão recorrido, inclusive no
que se refere à determinação de validação, pela Autoridade Fiscal, dos valores postulados pelo
Contribuinte, conforme itens b e c:

Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.040 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11610.001802/00-30
12
III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Especial do da
Fazenda Nacional para afastar a prescrição dos valores objeto do pedido de restituição do
contribuinte aos fatos geradores ocorridos a partir de 15/08/1990, devendo a Autoridade de
Origem observar, para o período não prescrito, o disposto no Acórdão no 201-80.594, de 20 de
setembro de 2017, proferido pela Primeira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, quanto à necessidade de apreciação da legitimidade dos créditos
postulados.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 1031
DF CARF MF
Original